Tribunal: TJES
Processo: 0006026-62.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006026-62.2012.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ENGE URB LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006026-62.2012.8.08.0012

APELANTE: ENGE URB LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENGE URB LTDA
em face da sentença de fl. 189 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos dos
“embargos à execução fiscal”
opostos pela apelante em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, os julgou extinto e condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na origem trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela empresa apelante em face do município apelado visando anular a Certidão de Dívida Ativa que deu lastro ao ajuizamento da ação de execução fiscal em apenso (0021603-51.2010.8.08.0012).

Após regular trâmite do feito, inclusive com a apresentação de impugnação aos embargos à execução apresentados pelo Município de Cariacica (fls. 131/151), a embargante, ora apelante, peticionou requerendo a extinção do processo por ter aderido ao Programa de Recuperação Fiscal – REFIS (Lei n° 5.985 de 23 de maio de 2019), e já ter efetuado o pagamento da parcela 1/5, conforme documentos juntados nos autos da Execução Fiscal n° 0021603-51.2010.8.08.0012.

Sobreveio a r. sentença recorrida que, como já dito, julgou extinto os embargos à execução e condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a empresa embargante interpôs o presente recurso (fls. 220/231) aduzindo, em resumo, que deve ser afastada sua condenação em honorários advocatícios vez que tal verba foi quitada quando aderiu ao REFIS, configurando, deste modo,
bis in idem
. Subsidiariamente, requer a aplicação do artigo 90, §4º do CPC sob o fundamento de que reconheceu a procedência do pedido (quitação da dívida).

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cariacica às fls. 235/248 pugnando pela manutenção do comando sentencial objurgado.

Pois bem. De início, cumpre ressaltar que, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, admite-se a condenação em honorários quando houver o pagamento do débito após o ajuizamento da execução. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO DEPOIS DE AJUIZADA A AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1ª SEÇÃO, NO RESP 1.111.002/SP, MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE DE 01/10/2009, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DESSE PRECEDENTE (CPC, ART. 543-C, § 7º), QUE IMPÕE SUA ADOÇÃO EM CASOS ANÁLOGOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.113.057/RJ, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 4/8/2011, DJe de 12/8/2011.)

In casu
, o pagamento da quantia executada é superveniente ao ajuizamento dos embargos e se efetivou após a citação e impugnação da ação pelo Município de Cariacica. Assim, entendo que são devidos honorários advocatícios em favor da municipalidade.

Ressalta-se, nesse ponto, que a empresa executada opôs voluntariamente os embargos à execução fiscal, vez que a respectiva desistência não pode a exime de arcar com as consequências desse ato, dentre as quais a de suportar os ônus sucumbenciais, mormente porque houve a necessidade por parte do exequente de propor a cobrança (execução fiscal) para receber os valores que entendeu devidos, o que autoriza, por si só, a aludida condenação.

Verifica-se que, por aplicação do princípio da causalidade, que conduz à observância da responsabilidade das partes para a instauração do litígio, aquele que der causa à demanda indevida deve arcar com os custos do processo e com os honorários do advogado que a parte
ex adversa
necessitou contratar para apresentar sua defesa.

Nesse sentido o artigo 90 do CPC assim prevê:
“Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia, ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”
.

Vejamos o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios em demandas análogas:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PARCELAMENTO DE DÉBITO ADESÃO AO REFIS DESPESAS PROCESSUAIS QUE NÃO COMPÕEM O CÁLCULO DO DÉBITO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ: A adesão a programa especial de parcelamento representa confissão do débito. A extinção dos Embargos do Devedor decorrente do pagamento dentro do programa implica condenação em honorários advocatícios. Precedentes do STJ
. (AgRg no REsp 1240428/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 28/05/2012).
2. Não estando os honorários advocatícios abarcados no cálculo do débito, por inexistência de previsão legal nesse sentido, é devida a condenação do embargante, ora apelado, ao pagamento de verba sucumbencial, em razão da homologação do seu pedido de desistência, nos termos do art. 90 do CPC. 3. Por derradeiro, convém consignar que o pagamento de honorários advocatícios quando da adesão ao REFIS, relativamente à execução fiscal proposta, comprovada nos autos, não obsta a condenação na verba sucumbencial no bojo dos respectivos embargos à execução fiscal, nos termos da jurisprudência do STJ
. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 021170104034, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. Exercício de 2017.
Pedido de extinção formulado pela embargante. Pagamento extrajudicial do débito. Sentença de extinção, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Perda do objeto. Recurso do Município pleiteando a fixação de honorários advocatícios. Admissibilidade. Aplicação do Princípio da causalidade. Responsabilidade pelo pagamento que recai sobre a embargante. Verba honorária recolhida administrativamente que diz respeito à execução fiscal
. Ações que não se confundem. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1030004-05.2019.8.26.0562; Ac. 16347073; Santos; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Henrique Harris Júnior; Julg. 19/12/2022; DJESP 23/01/2023; Pág. 3063)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO ADMINISTRATIVAMENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1.
É cabível a condenação em honorários de sucumbências e custas processuais em face do devedor que, no curso da execução fiscal, promove o adimplemento do débito de forma administrativa
. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade nos casos em que o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo, nos termos do art. 85, parágrafo 8º, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO; AC 5604082-28.2018.8.09.0051; Goiânia; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Gerson Santana Cintra; Julg. 08/12/2022; DJEGO 13/12/2022; Pág. 2858)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. Sentença proferida com base no art. 487, III, alínea ‘c’, do CPC, ante a renúncia à pretensão formulada, em decorrência da adesão da executada/embargante ao programa de parcelamento (retoma Paraná). Pedido de desistência dos embargos.
Condenação da embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Verba honorária recolhida administrativamente que diz respeito exclusivamente à execução fiscal. Ações que não se confundem
. Recurso não provido. (TJPR; ApCiv 0019495-07.2021.8.16.0185; Curitiba; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Everton Luiz Penter Correa; Julg. 28/11/2022; DJPR 30/11/2022)

Oportuno ressaltar, ainda, que execução fiscal e embargos do devedor são ações autônomas, possuem procedimentos próprios, discutem matérias distintas e possuem custas próprias.

Ora, o pagamento do débito não dispensa o recolhimento das custas processuais e dos honorários advocatícios, não constando, ainda, nenhuma ressalva de que o parcelamento abrangeria outras ações eventualmente ajuizadas. Assim, como a ação de embargos à execução constitui ação autônoma, cabível a fixação de honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência, nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil.

Seguindo, em relação ao pedido subsidiário para a redução da verba honorária na forma do § 4º do artigo 90 do CPC. Entendo que não encontra respaldo no caso concreto, uma vez que o citado artigo concede o benefício ao
réu
que reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpre integralmente a prestação reconhecida.

Como já mencionado, a ação originária trata-se de procedimento autônomo em que a empresa apelante figura como autora da ação, e, somado a isso, a demanda não foi julgada procedente, e sim extinta por perda do objeto em razão do pagamento realizado administrativamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006026-62.2012.8.08.0012

APELANTE: ENGE URB LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REFIS – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA – PERDA OBJETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – CAUSALIDADE – AÇÕES AUTÔNOMAS
– RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, admite-se a condenação em honorários quando houver o pagamento do débito após o ajuizamento da execução.

2.
A empresa executada opôs voluntariamente os embargos à execução fiscal, vez que a respectiva desistência não pode a exime de arcar com as consequências desse ato, dentre as quais a de suportar os ônus sucumbenciais, mormente porque houve a necessidade por parte do exequente de propor a cobrança (execução fiscal) para receber os valores que entendeu devidos, o que autoriza, por si só, a aludida condenação.

3.
Por aplicação do princípio da causalidade, que conduz à observância da responsabilidade das partes para a instauração do litígio, aquele que der causa à demanda indevida deve arcar com os custos do processo e com os honorários do advogado que a parte ex adversa necessitou contratar para apresentar sua defesa.

4.
Execução fiscal e embargos do devedor são ações autônomas, possuem procedimentos próprios, discutem matérias distintas e possuem custas próprias. O pagamento do débito não dispensa o recolhimento das custas processuais e dos honorários advocatícios, não constando, ainda, nenhuma ressalva de que o parcelamento abrangeria outras ações eventualmente ajuizadas. Assim, como a ação de embargos à execução constitui ação autônoma, cabível a fixação de honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência, nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil.

5.
Em relação ao pedido subsidiário para a redução da verba honorária na forma do § 4º do artigo 90 do CPC. Entendo que não encontra respaldo no caso concreto, uma vez que o citado artigo concede o benefício ao réu que reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpre integralmente a prestação reconhecida. Como já mencionado, a ação originária trata-se de procedimento autônomo em que a empresa apelante figura como autora da ação, e, somado a isso, a demanda não foi julgada procedente, e sim extinta por perda do objeto em razão do pagamento realizado administrativamente.

6
. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.